Tribunal: TCU
Processo: 032.703/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10502/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.703/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexander Duque dos Santos (XXX.754.306-XX); Andrea Rodrigues Viana Soares (XXX.358.136-XX); Carlos Jose Leite (XXX.887.916-XX); Carlos Leandro de Carvalho (XXX.074.106-XX); Edilenia Vania Nogueira (XXX.684.076-XX); Fabio Ernesto Gomes de Araujo (XXX.617.816-XX); Helio Augusto Ottoni (XXX.186.156-XX); Isabela Gomes Ferreira (XXX.788.407-XX); Marco Antonio de Almeida (XXX.881.016-XX); Paulo Henrique de Oliveira (XXX.402.546-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.